Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc. Aguarde-se em Secretaria o trânsito em julgado da Reclamação n. 0702083-41.2021.8.07.0001, referente à presente demanda, após o qual façam-se os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator